Tribunal: TJDFT
Processo: 0711474-68.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711474-68.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SUELEN RODRIGUES BARBOSA RECORRIDO: OLAVO FERREIRA DO NASCIMENTO DESPACHO Diante do requerimento de sustentação oral, defiro a retirada do processo da pauta da sessão virtual para inclusão na próxima pauta presencial. Intimem-se. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital